Tribunal: TJSP
Processo: 1062927-54.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Pleito de inclusão do Oficial responsável pelo 12o Cartório de Registro de Imóveis da Capital no polo passivo da ação - Possibilidade - Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor, restando prejudicado o recurso do Município, para anular a sentença com determinação - Alegação de omissão - Inocorrência - Pretendida a rediscussão da matéria -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Pleito de inclusão do Oficial responsável pelo 12o Cartório de Registro de Imóveis da Capital no polo passivo da ação - Possibilidade - Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor, restando prejudicado o recurso do Município, para anular a sentença com determinação - Alegação de omissão - Inocorrência - Pretendida a rediscussão da matéria - Recurso com nítido caráter infringente - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.